Tribunal: CARF
Processo: 10932.720126/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720126/2014-41
ACÓRDÃO
1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORME INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPÉIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009,
31/05/2009,
30/06/2009,
31/07/2009,
31/08/2009,
30/09/2009,
31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a
decisão proferida no lançamento em outro processo, dito principal (IRPJ).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) negar
provimento ao recurso voluntário no tocante ao PIS e à COFINS, (ii) dar provimento aos recursos
dos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da
Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, excluindo-os da relação
jurídico-tributária, (iii) negar provimento ao recurso de André Attivo mantendo sua
responsabilidade tributária.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamentos referentes à Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, sendo o presente processo encaminhado por declinação de competência para esta 1a
Seção de Julgamento conforme Despacho de Devolução datado de 06 de março de 2018 da 2°
Turma Ordinária da 3° Câmara.
Eis o relatado no referido Despacho: (griffos do original)
Trata o presente processo de lançamentos referentes à Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS.
Esclarece o Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 2972/3018:
Durante o decorrer da presente ação fiscal a DRFB/SBC/SP empreendeu
auditorias fiscais às empresas fornecedoras acima descritas.
Estas auditorias demonstram que estas pessoas jurídicas com domicílios
fiscais registrados nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo emitiram
milhares de notas fiscais de vendas de produtos e/ou mercadorias.
(...);
A análise das notas fiscais emitidas pelas fornecedoras, e apresentadas
pela Transforme durante o curso da Ação fiscal, revela que as notas
possuem características de formatação, timbre e grafia muito semelhantes,
se não as mesmas, corroborando a suspeita de que as notas fiscais se
tratarem de documentos inidôneos.
(...)
As auditorias realizadas nos registros contábeis da Transforme revelaram
que esta escriturou inúmeras notas fiscais de compra de matérias primas e
mercadorias para revenda com as pessoas jurídicas que se enquadram nas
características descritas, as quais estão apresentadas no fluxograma
abaixo:
(...)
Base de Cálculo:
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
3
A base de cálculo foi calculada a partir das Notas Fiscais irregulares
apresentadas pelo contribuinte fiscalizado durante a ação fiscal. Todas se
encontram efetivamente registradas em seus livros fiscais e escrituração
contábil. Conforme amplamente explicado no ítem que diz respeito a
"Modus Operandis" do esquema fraudulento. Ressaltamos que apenas as
notas fiscais de compras de mercadorias e insumos integraram o cálculo
da Base de Cálculo da apuração dos tributos. Todos os valores utilizados
foram apenas os das mercadorias, excluídos os tributos incidentes nas
operações.
(...)
Assim, da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo
descrito, objeto do Auto de Infração n° 10932-720.125/2014-04 - IRPJ e
CSLL, no valor de R$ 28.793.495,32 (vinte e oito milhões setecentos e
noventa e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois
centavos).(grifei)
Impugnada a exigência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou improcedente a Impugnação.
Cientificados da decisão de primeira instância os interessados apresentaram
Recurso Voluntário.
Dispõe o art. 2o, V do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação
da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Constata-se da situação fática descrita no TVF, que o presente lançamento da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS decorre da mesma situação fática
que ensejou o lançamento de IRPJ e CSLL, objeto do processo n° 10932-
720.125/2014-04 - IRPJ e CSLL.
O lançamento acima identificado foi objeto do Acórdão/Carf no 1402-002.458, de
11/04/2017, nos termos a seguir ementado, na parte de interesse:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2009
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
4
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUÇÃO.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado
da pessoa jurídica apenas se devidamente comprovada com documentação
hábil e idônea a realização das operações que lhes deram origem.
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
FORNECIMENTO
À
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.(STF, RE 601314/SP, Sessão de 24/02/2016 Repercussão Geral)
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é cabível
a imputação da multa de ofício na lavratura de auto de infração, quando
inexistente qualquer das hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas
na legislação.
MULTA DE OFÍCIO, NATUREZA CONFISCATÓRIA.
A arguição da natureza confiscatória dos percentuais de multa envolve
matéria de caráter constitucional. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no
2).
CUSTOS OU DESPESAS INEXISTENTES. MULTA QUALIFICADA.CABIMENTO.
Correta a imputação da multa qualificada quando o sujeito passivo deduz,
na base de cálculo dos tributos, custos ou despesas referentes a operações
inexistentes.
Procedida à análise, com fundamento na Portaria CARF no 120, de 03 de outubro
de 2016, proponho que o presente processo seja encaminhado à Secretaria de
Câmara para devolução ao Cegap e redistribuição à 1a Seção de Julgamento.
Desta forma, o presente processo foi encaminhado para essa Turma da Primeira
Seção e distribuído para este relator.
Trata de auto de infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e de Contribuição para o PIS/PASEP (fls.3027/3060), nos valores de R$
2.124.739,50 e R$ 467.153,99, respectivamente, a serem acrescidos de multa de ofício de 150% e
de juros moratórios, com fatos geradores de 30/01/2009 a 31/12/2009.
Consta nos Autos de Infração para o COFINS. (fl. 3.028):
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
5

Para o PIS (fl. 3.051):

De acordo com o TVF, o procedimento teve início com a informação de que várias
pessoas jurídicas jurisdicionadas pela DRF São Bernardo do Campo haviam emitido notas fiscais
sem a correspondente contraprestação, tendo como destinatária pessoas jurídicas na região de
Nova Iguaçu/RJ, sendo a Recorrente uma dentre as empresas listadas.
A autoridade fiscal fez constar no TVF que detalhes da operação constam do
relatório (fls. 269/382) e seus anexos (fls. 383/2971).
Basicamente a infração identificada pela fiscalização foi a contabilização de custos
com base em documentos inidôneos, tendo consequências sobre o IRPJ e a CSLL (para o PIS e
COFINS a infração foi de desconto de créditos inexistentes).
Foram indicadas no auto de infração os seguintes responsáveis solidários:
João Natal Cerqueira – CPF 652.867.828-68,
Rafael Escobar Cerqueira – CPF 070.444.786-03,
Paulo Henrique Escobar Cerqueira – CPF 060.046.146-70,
João André Escobar Cerqueira – CPF 078.463.276-66,
Paulo César Verly da Cruz – CPF 496.131.207- 00,
André Attivo – CPF 112.127.488-91
Os envolvidos apresentaram a sua respectiva impugnação cirurgicamente
detalhadas no relatório da decisão de primeira instância. (fls.5.692/5.726).
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
6
A DRJ de Curitiba julgou improcedente a impugnação prolatando o voto através do
Acordão 06-53.469, ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009,
31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009,
30/11/2009, 31/12/2009
Ementa: NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. Tendo
sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada está correta a
glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CRÉDITOS - SIMULAÇÃO - MULTA QUALIFICADA Devem ser glosados os
créditos de COFINS não cumulativa contabilizados a partir de aquisições de
insumos simuladas. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando
comprovado o dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009,
31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009,
30/11/2009, 31/12/2009
Ementa: NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. Tendo
sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada está correta a
glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CRÉDITOS - SIMULAÇÃO - MULTA QUALIFICADA Devem ser glosados os
créditos de PIS não cumulativo contabilizados a partir de aquisições de insumos
simuladas. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando comprovado
o dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
Ementa: MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES. A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida
pelo contribuinte com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não
representaram qualquer negócio mercantil, utilizando-se de créditos inexistentes.
Correta a qualificação da multa de ofício.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. ARBITRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. Rejeita-se o pleito
para que se declare nulo o lançamento efetuado com base no Lucro Real,
rechaçando-se a alegação de que toda a contabilidade teria sido desconsiderada,
quando resta comprovado que a autoridade fiscal considerou as informações
prestadas na DIPJ retificadora, apresentada no curso da ação fiscal, aceitando a
dedução dos custos e despesas ali informados, sendo de se destacar que a glosa
efetivada corresponde apenas a uma parcela dos custos reconhecidos pela
declarante.
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
7
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. Constatada infração à legislação tributária, a
imposição de penalidades pelo fisco obedece ao princípio da estrita legalidade,
nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao lançamento de ofício,
não cabendo à autoridade tributária reduzir os percentuais aplicados segundo a
legislação tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há previsão legal.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA. A lei
não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar,
no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se
de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que
estiverem expressamente previstos em lei.
NULIDADE. INAPLICABILIDADE. Não se cogita acerca de nulidade quando não se
vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -PROPRIETÁRIO DE FATO E
ADMINISTRADOR A pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal e que, comprovadamente agiu com infração
a dispositivo de lei, é solidariamente responsável pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO. Está correta a
caracterização dos impugnantes como sujeitos passivos solidários, na forma do
art. 124, I, e 135 do CTN, visto que as provas trazidas aos autos demonstram à
evidência que, embora não integrassem formalmente o quadro societário da
empresa autuada, eles não só a controlavam de fato, como também tinham
interesse comum na situação que veio a constituir o fato gerador da obrigação
tributária
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Já no início do voto condutor, o julgador de primeira instância delimita o litígio,
informando que apesar dos fatos no processo estarem relacionados ao IRPJ e CSLL (Processo n°
10932.720.125/2014-04) e já haviam sido decididas através do Acordão n° 06.52-905 (2° Turma da
DRJ de Curitiba), ressalta que a decisão seria exclusiva de questões relacionadas às contribuições
de PIS e COFINS.
Seguem alguns trechos da decisão de primeira instância que culminou com o voto
pela improcedência da impugnação:
269. Pesquisas realizadas em relação às outras pessoas jurídicas mencionadas no
item 260, cujas correspondências retornaram, comprovam que, embora tenham
emitido milhares de notas fiscais de venda de produtos e/ou mercadorias, são
empresas inexistentes de fato, conforme as informações de fls. 2.984-2.990 do
Termo de Verificação Fiscal que instrui os autos. Em realidade elas se prestavam à
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
8
produção de notas fiscais para acobertar a saída de recursos financeiros com
finalidade distinta das operações de compra e venda. Ocorre que tais transações
jamais existiram, tratando-se de mera simulação.
(...)
275.
Mediante exame minucioso das transações bancárias, com o
acompanhamento do trânsito dos cheques supostamente emitidos para o
pagamentos das operações registradas na contabilidade da empresa
TRANSFORME, em nível de análises das fitas detalhes dos caixas operadores, as
fraudes foram descobertas. As transações registradas nas fitas de caixa foram
cuidadosamente comparadas aos documentos que respaldavam as operações
comerciais de compras e revelaram que os recursos destinados, aparentemente à
liquidação das obrigações oriundas das notas "frias", eram na verdade
direcionados à destinatários diferentes dos constantes nas obrigações contraídas.
276. Tudo isso encontra-se detalhado no Acórdão ao PAF 10932.720125/2014-04
anexado aos presentes autos, bem como no Termo de Verificação que instrui o
presente processo e, todos estes fatos foram apurados durante a “Operação
Corrosão”, desenvolvida pelos auditores da Delegacia da Receita Federal de São
Bernardo do Campo cujo Relatório Geral de Auditorias está anexado às fls. 269-
382.
(...)
278. A fraude detectada na contabilidade da TRANSFORME, visava acobertar a
simulação de pagamento de títulos às suas fornecedoras. Há, desta forma, a
consequente geração de créditos tributários na contabilidade. Essa prática é
conhecida como "operação de noteiras" que compreende a geração de créditos
de ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de IPI - Imposto
Sobre Produtos Industrializados, bem como de PIS e Cofins (...)
(...)
280. Assim, desvendado o esquema fraudulento que visava a produção de
créditos podres de IPI e ICMS, foi lavrado o auto de infração sob análise. Isto
porque, tendo sido comprovado que as notas fiscais emitidas pelas pseudo
fornecedoras da empresa TRANSFORME não amparavam as operações comerciais
que descreviam, mas representavam negócios simulados, utilizando notas ficais
inidôneas, foram glosados os créditos de PIS e Cofins, a elas vinculados
Todos os envolvidos foram cientificados da decisão recorrida, sendo apresentados
os Recursos Voluntários, onde, basicamente reiteram os argumentos já apresentados nas
impugnações, tecendo comentários pontuais sobre a decisão recorrida.

É o relatório do essencial

Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
9
VOTO
Conselheiro Fernando Augusto carvalho de Souza, relator
Os recursos, tanto da pessoa jurídica autuada, como dos coobrigados, são
tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual, deles
conheço.
Da questão inerente ao processo 10932.720.125/2014-04
A situação verificada no presente processo e que levou à exigência das
contribuições de PIS e COFINS é a mesma verificada junto ao procedimento fiscal que resultou em
lançamentos tributários de IRPJ e de CSLL.
Com exceção da tributação mensal, inerente as contribuições ora exigidas, o
período e a causa da infração é a mesma, ou seja, toda a descrição dos fatos aqui relatados reflete
os mesmos fatos apontados no auto de infração do IRPJ, acompanhado no processo
administrativo fiscal de n° 10932.720.125/2014-04
Ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização, sob o MPF
n° 0511900.2011-00197-0, tendo a mesma autoridade fiscal autuante, e exatamente a mesma
situação fática no mérito, mudando apenas que houve a formalização de dois processos
administrativos: IRPJ/CSLL (10932.720.125/2014-04) e outro de PIS/COFINS (10932.720.126/2014-
41).
Por uma circunstância processuais alheias à vontade desse julgador, restou que o
Processo de IRPJ/CSLL foi julgado anteriormente e quando o presente feito esteve apto a análise e
julgamento na 3° seção, esta declinou da competência através do Despacho de Devolução (fls.
6.191/6.193), vislumbrando a decorrência entre os processos.
É de suma importância citar as hipóteses de vinculação que se encontram previstas
no artigo 47 do Regimento Interno do CARF- RICARF, senão vejamos:
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
10
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
[...]
O entendimento do §1o art. 47 do RICARF (antigo art 6°), foi manifestado no voto
do i. conselheiro André Mendes de Moura, relator do acórdão no 9101-002.755
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos
de prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a
decisão do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo
principal.
Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1)
processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração
lavrado em razão da exclusão da empresa do regime especial; (2) processo
principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o acessório de
auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando
a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se
utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor
diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não
dizer que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do
julgamento do processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão
direta nos processos decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e
de processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o
principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento
legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o
mesmo sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...).
Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
11
(suporte fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em
linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e
elementos de prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um
ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica
da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E.
Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito
X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo
diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode
ser classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os
demais. Ou o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
compensação do débito D2. Na realidade, os processos por conexão são aqueles
que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.
Com a esclarecedora explicação dos conceitos envolvidos nos três tipos de
vinculação que podem existir entre processos, resta evidenciado que o presente processo é
reflexo, nos termos do inciso III do art. 47 do RICAF, pois tem a mesma matéria fática e jurídica do
processo principal de IRPJ/CSLL.
Importante ressaltar que a peça recursal apresentada no processo
10932.720.125/2014-04 é ipsis litteris do Recurso do presente processo, o que não surpreende,
porque como já mencionado, os fatos são os mesmos entre os processos.
Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, adoto as mesmas
razões de decidir que conduziram o julgamento do processo principal (10932.720.125/2014-04)
através do Acordão n° 1402-002.458, para fundamentar este voto pela improcedência do Recurso
Voluntário.
Os coobrigados João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira não
apresentaram recurso voluntário. Sendo assim, em relação a eles torna-se
definitiva a responsabilidade que lhes foi imputada.
Os recursos voluntários dos coobrigados e da pessoa jurídica autuada foram
tempestivos e interpostos por signatários devidamente legitimados, motivo pelo
qual deles conheço. As razões de defesa do coobrigado André Attivo, ainda que
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
12
colocadas junto ao recurso da pessoa jurídica autuada, serão analisadas em
conjunto com as defesas dos demais coobrigados que recorreram.
A arguição de nulidade pela não disponibilização do Relatório Final Conclusivo não
merece prosperar. Em primeiro lugar porque o Termo de Verificação Fiscal
entregue junto com o auto de infração contém as informações mais relevantes do
Relatório. Em segundo lugar porque o Relatório pode ser obtido por cópia antes
do prazo final de impugnação. Em terceiro lugar porque, levando-se em
consideração o tempo decorrido desde a ciência até a apresentação do recurso
voluntário, não há qualquer indicativo de que ao menos na peça recursal alguma
razão de defesa deixou de ser apresentada por desconhecimento do conteúdo do
Relatório.
A solicitação de prova pericial só tem fundamento quando existem nos autos
elementos sobre os quais o julgador não consegue firmar entendimento e
constata a necessidade de pronunciamento específico. Isso não ocorreu no
presente caso.
No que se refere à arguição de nulidade do lançamento por um suposto
enquadramento equivocado da imputação de responsabilidade solidária importa
registrar que, mesmo se tal enquadramento fosse considerado equivocado, esse
fato poderia em tese atingir a responsabilização mas não afetaria o lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA PESSOA JURÍDICA AUTUADA
1) Comprovação da efetiva realização das operações:
De imediato, importa ressaltar que, ao contrário do registrado na defesa, em
nenhum momento o Fisco admitiu que as operações questionadas teriam sido
realizadas. Na verdade o entendimento pela inexistência foi justamente o cerne
do procedimento fiscal.
Saliente-se também que as conclusões do Fisco quanto á inexistência das
operações de aquisição de mercadorias tiveram como base um conjunto fático
probatório e não apenas uma circunstância isolada referente a irregularidades dos
fornecedores.
O indicativo da inexistência dos fornecedores foi embasado não apenas em
informações cadastrais, mas em diligências nos pretensos domicílios onde
nenhuma delas foi localizada, presença no quadro social de pessoas físicas de
nível social incompatível com os recursos movimentados e depoimentos dos
supostos sócios registrando a indevida utilização dos cadastros pessoais na
formalização de empresas que desconheciam.
Em defesa, a recorrente tece longo arrazoado para justificar que não poderia ser
responsabilizada por irregularidades nos seus fornecedores e mais ainda sustenta
que, ao contrário do afirmado pelo Fisco, em alguns casos as empresas existiam
de fato.
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
13
Importa ressaltar que as circunstâncias supra relatadas representam um forte
indício de irregularidade nas operações sob exame. Entretanto, admite-se, não
seriam isoladamente um fator decisivo para a desconsideração das aquisições
DESDE QUE o sujeito passivo demonstrasse por outros meios que as operações
foram realizadas.
Tal demonstração mostrou-se impossível por dois motivos: o primeiro deles foi o
total desinteresse da recorrente em demonstrar o ingresso das mercadorias em
seu estabelecimento. A partir do momento em que as operações são
questionadas com base em fortes indícios de irregularidades não cabe
simplesmente alegar, sem qualquer suporte probatório, o exercício da atividade
de intermediação pelo qual a mercadoria não circularia pelo estabelecimento.
O segundo, de caráter insofismável quanto à demonstrar a correção do
entendimento fiscal, caracterizou-se a partir do momento em que, através de
circularização bancária, o Fisco constatou que os valores supostamente utilizados
para pagamento dos fornecedores tidos como inidôneos foram utilizados para
outros fins. Quitaram obrigações com outras empresas sem vínculo com a
interessada, beneficiaram pessoas físicas ligadas a outras empresas também
inidôneas e, em alguns casos, foram transferidos para outras contas correntes da
interessada sem contabilização. Quanto a esse fato, não houve qualquer
argumento de defesa.
2) Verdade material e ônus da prova:
Em relação aos documentos trazidos aos autos pelo sujeito passivo em diversos
momentos processuais inclusive de forma intempestiva, cabe um registro no que
se refere à questão do princípio da verdade material e do ônus da prova
suscitados pela recorrente.
É ilustrativo o trecho do Termo de Verificação que trata do histórico das
intimações dirigidas à interessada durante o procedimento, solicitando
documentos e/ou esclarecimentos em relação aos valores questionados:

Percebe-se o desinteresse do sujeito passivo em esclarecer fatos relevantes que
influenciariam diretamente no entendimento da Fiscalização. Naquele momento a
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
14
agora suscitada busca da verdade material não parecia tão importante à
recorrente.
Após procedimentos de circularização em instituições financeiras e terceiros, o
Fisco chegou a várias conclusões, dentre elas a abaixo transcrita:

Fica nítida a preocupação do Fisco em descrever os procedimentos adotados e os
exames realizados nos elementos de prova que embasaram as conclusões pela
ocorrência das irregularidades. Não há ressalvas no que se refere ao ônus
probante da Fiscalização
Por outro lado, vê-se que houve uma preocupação da interessada em tentar
legitimar as operações tidas como inidôneas através do registro contábil, cheques
e duplicatas e, em sede recursal, com indicativos das mercadorias e dos valores
pagos, informações essas descartadas pela Fiscalização pelos motivos já expostos.
Portanto é infrutífero nesse momento requerer com base na verdade material o
exame de documentos que, em sentido diverso ao desejado pela recorrente, são
elementos de prova da fraude perpetrada.
Além do mais, um exame perfunctório indica que boa parte dos documentos
anexados não tem qualquer ligação com os valores autuados.
3) Presunção. Informações Bancárias. Sigilo fiscal:
Não há que se falar na utilização de presunção no presente lançamento. Caberia à
fiscalizada, devidamente intimada, apresentar documentos idôneos que
atestassem os custos questionados. Não o fazendo, entende-se como valores não
comprovados e, portanto, indedutíveis.
Os questionamentos quanto à impossibilidade de utilização do art. 42 , da Lei no
9.430/96 não serão objeto de análise, simplesmente porque a autuação refere-se
à glosa de custos, e não à tributação de depósitos bancários não comprovados.
Todo o vasto arcabouço teórico apresentado pela recorrente questionando o
fornecimento das informações bancárias ao Fisco pelas instituições financeiras
caiu por terra com o pronunciamento definitivo do STFsobre o tema, entendendo
pela constitucionalidade das normas que regulamentam o tema (RE 601314/SP –
Sessão de 24/02/2016 – Repercussão Geral):
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
15

4) Multa de Ofício. Qualificação. Confisco:
A inobservância da norma jurídica tendo como conseqüência o não pagamento do
tributo importa em sanção, aplicável coercitivamente, visando evitar ou reparar o
dano que lhe é conseqüente. Assim, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96,
cabe a aplicação da multa de ofício.
Não vislumbrei a alegada impossibilidade de aplicação da multa de 75%. O art. 14,
da Lei no 11.488/2007 traz apenas alterações na numeração dos incisos e alíneas
do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Quanto à multa qualificada, estabelecida no § 1o, do dispositivo supra
mencionado, a imputação parece-me justificada. O sujeito passivo beneficiou-se
da redução na base de cálculo dos tributos pela dedução de um custo decorrente
de operações que se mostraram inexistentes. Não há como negar a intenção de
fraudar a administração tributária.
No que se refere à suposta natureza de confisco do percentual de multa, tratase
de arguição de inconstitucionalidade das normas que estabelecem a incidência
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
16
dessa penalidade, tema esse ao qual falece competência a esta Corte para
apreciação, nos termos da Súmula CARF no 2:

Assim, enquanto não houver manifestação definitiva do STF ou STJ em sentido
contrário, é impossível negar-se aplicação a dispositivos legais plenamente
inseridos no ordenamento jurídico pátrio o que joga por terra todo o vasto
arcabouço teórico apresentado pela interessada.
5) Decadência:
Nos termos da legislação de regência, mantida a imputação da multa qualificada,
a contagem do prazo decadencial deve ocorrer com base no inciso I, do art. 173,
do CTN, ou seja, com termo inicial no primeiro dia seguinte do exercício em que o
lançamento poderia ser realizado.
Em relação ao IRPJ e à CSLL, com apuração trimestral, considera-se ocorrido o fato
gerador em 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009 e 31/12/2009. Para os três
primeiros trimestres o termo inicial para contagem do prazo decadencial seria
02/01/2010 e o termo final seria 02/01/2015 o que, por óbvio . Com ciência da
autuação em data anterior (05/12/2014) não ocorreu a caducidade o que, por
óbvio, aplica-se também ao 4o trimestre.
6) Apuração do resultado por arbitramento:
A argüição quanto à necessidade de apuração do resultado por arbitramento foi
bem enfrentada pela decisão recorrida não cabendo qualquer acréscimo ou
ressalva, motivo pelo qual permito-me fazer minhas as razões lá expostas:
[...] 403. Lembre-se que no início do Termo de Verificação Fiscal restou
consignado que, muito embora as DIPJ originais tivessem sido apresentadas
com os campos totalmente zerados, no curso da ação fiscal a interessada
apresentou uma DIPJ retificadora onde reconheceu ter no ano calendário
de 2009, auferido lucro. A informação também está consignada no histórico
que se traçou da ação fiscal.
404. A DIPJ retificadora apresentada, recebeu o número de recibo
19.62.87.55.95-49 e foi transmitida via internet em 07/06/2011 e está ativa
nos sistemas da Receita Federal.
405. Na Ficha 06A –Demonstração do Resultado - foram informadas as
receitas, os custos, as despesas incorridas no período, bem como o Lucro
auferido ao final de cada período trimestral. Na Ficha 09A – Demonstração
do Lucro Real, na alínea 74 – Lucro Real após a compensação dos prejuízos
do próprio período de apuração foram informados os seguintes valores: R$
35.806,18 (1o Trim.), R$ 34.177,42 (2o Trim.), R$ 48.227,50 (3o Trim.) e, R$
47.815,64 (4o Trim.), os mesmos valores dos quais partiu a autoridade fiscal
para efetuar o lançamento (vide fl. 3.042 e seguintes do auto de infração).
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
17
Também foram considerados os valores declarados a título de prejuízo de
períodos anteriores a serem compensados, conforme os demonstrativos de
cálculo do imposto que consta do auto de infração.
406. Assim, como foram considerados todos os custos e despesas incorridas
no período, não há que se falar em erro na tributação pelo Lucro Real uma
vez que foram utilizadas as informações prestadas pela própria interessada.
Como custos das atividades em geral e despesas operacionais, Fichas 04A e
05A, foram informados os seguintes valores:

407. Quanto aos valores glosados tem-se: 1o Trimestre R$ 6.754.564,44, 2o
Trimestre R$ 8.630.699,13, 3o Trimestre R$ 5.921.147,90 e 4o Trimestre R$
7.005.950,53, o que afasta a alegação de que toda a contabilidade da
empresa teria sido desconsiderada.
408. Assim, demonstra-se que a tributação pelo Lucro Real não merece
reparos, posto que todos os custos e despesas foram corretamente
considerados.
[...]
7) Resumo:
Em resumo do exposto, conduzo meu voto no sentido de rejeitar a arguição de
nulidade e de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso da pessoa
jurídica autuada.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as disposições aqui explanadas referentes ao
IRPJ.
Em relação aos Recursos Voluntários dos coobrigados, diferente do processo de
IRPJ/CSLL, quando os coobrigados João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira não
apresentaram recurso voluntário, no presente processo, os sujeitos passivos solidários juntaram
aos autos suas defesas (João Natal – fls. 5.960/6.008 e Paulo Henrique – fls. 6.101/6.142).
As alegações apresentadas são idênticas aos demais coobrigados e mais uma vez
adoto as mesmas razões de decidir que conduziram o julgamento dos Recursos dos coobrigados
do processo principal (10932.720.125/2014-04), formalizados no Acordão n° 1402-002.458, para
fundamentar a EXCLUSÃO dos coobrigados: João André Escobar Cerqueira, Rafel Escobar
Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz , incluindo dessa vez, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique
Escobar Cerqueira no rol para exclusão da responsabilidade tributária.
Em relação ao coobrigado André Attivo, sigo o voto pela MANUTENÇÃO da
responsabilidade tributária do contribuinte.
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
18
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS COOBRIGADOS
Será analisada a defesa apresentada pelos coobrigados João André Escobar
Cerqueira , Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e André Attivo.
No que se refere à imputação da responsabilidade importa preliminarmente
definir o alcance dos dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN,
não é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras,
não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,
mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 1
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do
mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para
estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma
geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do
fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em
alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a
aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que
essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico na
doutrina.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da imputação de responsabilidade
solidária.
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na
doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas
pessoas que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício
pratiquem o ato infracional previsto do dispositivo em comento.
Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal circunstância pode, em
tese, até gerar conseqüências na esfera penal mas, sem a prova do poder de
gerência e da prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso III, do
art, 135, do CTN.
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
19
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável procedimento de
auditoria para analisar a real destinação dos valores correspondentes às
operações de compra que restaram não comprovadas. Relativamente aos
coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafel Escobar Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os recursos foram em alguns casos
direcionados a eles ou a outras pessoas jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica
autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta infracional
enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados
João André Escobar Cerqueira, Rafel Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da
Cruz) e excluí-los da relação jurídico- tributária.
Fica prejudicada a análise das demais razões de defesa concernente à imputação
da responsabilidade a esses coobrigados.
No que se refere ao coobrigado André Attivo, por ser sócio administrador da
pessoa jurídica autuada, em tese pode ser enquadrado no inciso III, do art. 135,
do CTN.
Quanto à análise da conduta, parece-me clara a prática de atos infracionais
subsumidos no dispositivo em referência, a partir do momento em que o fato
tributável foi decorrente do desvio de recursos da pessoa jurídica para operações
fora do objeto social da empresa e beneficiando terceiros estranhos a ela, em
violação ao contrato social.
Sendo assim, voto por manter a responsabilidade tributária do coobrigado André
Attivo.

Conclusão
Por todo o exposto, conduzo meu voto por:
1) Negar provimento ao recurso voluntário no tocante ao PIS e à COFINS;
2) Dar provimento aos recursos dos coobrigados: João André Escobar
Cerqueira, Rafel Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz, João Natal
Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira e excluí-los da relação
jurídico- tributária;
3) Manter a responsabilidade tributária do coobrigado André Attivo; e

Fl. 6218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.244 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720126/2014-41
20
É como voto,
(Assinado Digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 6219
DF CARF MF
Original